Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-57.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000908-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), BRUNO MAYRON SANTANA SANTOS - CPF: 062.498.621-70 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), BRUNO MAYRON SANTANA SANTOS - CPF: 062.498.621-70 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

H
ABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
1.

ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
– IMPROCEDÊNCIA – ENTORPECENTE LOCALIZADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – CRIME PERMANENTE – DISPENSABILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA BUSCA DOMICILIAR – EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES
–
2.

FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR GENÉRICOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT –
3. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
4. INCIDÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPOSSIBILIDADE – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
5.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43 –
ORDEM
DENEGADA

–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER
DA D. PGJ.

1.
Inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público sem mandado judicial, se o crime tem natureza permanente (tráfico) e a medida foi tomada mediante fundadas razões que contemplaram prévia investigação, culminando na apreensão de variadas substâncias entorpecentes ilícitas, além de petrechos típicos da traficância.

2.1.
Não cabe admitir-se a inexistência dos requisitos do decreto preventivo (art. 312, do CPP), se o
decisum
estiver devidamente
fundamentado na apreensão de variedade de drogas (substância análoga à maconha e cocaína), valor em espécie, petrechos típicos da mercancia, caderno com anotações da venda das drogas, aliados
à Ação Penal que o paciente responde pela prática de delito de Roubo, o que
revela a sua periculosidade em meio social.

2.2.
A
prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública, se, como no caso dos autos, consubstanciada na reiteração delitiva, conforme o Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT.

3.
O decreto de segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade/homogeneidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional a serem eventualmente aplicados em ação penal, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal.

4.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

5.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos. Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
H
abeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Bruno Mayron Santana Santos,
em que
alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora, a
MM. Juíza Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em linhas gerais, o impetrante aduz que o paciente foi
preso em flagrante, em 23.1.2023
, pela suposta autoria do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33, da Lei nº. 11.343/06), sendo a prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, durante a
audiência de custódia
.

Em prol do pleito liberatório, alega-se a
ilegalidade da busca domiciliar
gerando a ilicitude da prova obtida, haja vista que sem qualquer apontamento de elementos razoáveis da existência de
fundadas suspeitas
para tanto.

Prossegue sustentando que houve, ainda,
fundamentação genérica
do decreto cautelar, porque
ausentes os requisitos
do art. 312 do CPP e sustenta que a AP utilizada pelo magistrado para se referir à reiteração delitiva (de nº.
1002513-97.2021.8.11.0003
)
, não é válida, já que o paciente
foi absolvido naquele processo
, tendo inclusive, ocorrido o trânsito em julgado para a acusação.

Defende, por fim, que ocorreu ofensa ao princípio da
proporcionalidade;
possibilidade de aplicar-se ao caso
medidas cautelares diversas da prisão
e

ressalta os
predicados pessoais
do paciente.

Pediu então,
in limine,
a expedição de
Alvará de Soltura
em favor do paciente com a aplicação de medidas mais brandas, caso necessário, aguardando a confirmação da ordem no mérito (ID
155746652
).

Foram anexados documentos (ID
155746653/161142447).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(ID

156113675).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID

157175152
).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue (ID
157430186
):

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO.
Não acolhimento. Descabido falar-se em provas ilícitas ou invasão de domicílio - Tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, e torna lícita a busca domiciliar - Existência de fundadas razões para ingresso na residência -Suficiência probatória - Materialidade e autoria amplamente demonstradas – Flagrante - Investigações levadas a efeito após denúncias. Indícios de autoria e materialidade - Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, no caso vertente - Circunstâncias pessoais favoráveis do paciente não afastam a manutenção da segregação.
Parecer pela denegação da ordem
(Destaque original).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessume-se dos autos, que por meio de investigação prévia no combate ao Tráfico ilícito de entorpecentes, no município de Rondonópolis/MT, policiais civis identificaram que o paciente
Bruno Mayron Santana Santos
, vulgo “
Travor
”, estaria comercializando entorpecentes mediante uso de aplicativos de celulares, para anunciar a venda dos produtos ilícitos.

Além disso, apurou-se que o paciente utilizava-se e de uma motocicleta marca
Honda Biz,
cor rosa (de propriedade de sua genitora – não identificada), para realizar a entrega das drogas.

Na data de 23.1.2023, os policiais receberam notícia de que o paciente teria recebido grande quantidade de droga, as quais ele estaria pesando para a venda, oportunidade na qual os milicianos se dirigiram até o local indicado, permanecerem ali em vigilância e, ao avistarem o paciente saindo da casa em que estava, indo para a frente desta, os policiais o abordaram e encontraram com ele, uma porção de substância análoga à maconha. Na residência, localizaram meio tablete e mais três porções da mesma substância, uma porção de substância análoga à cocaína, a quantia em espécie de R$ 512,00, um caderno contendo anotações da traficância, uma balança de precisão, um rolo de plástico PVC.

O paciente teria informado aos policiais que estaria realizando o tráfico ilícito de drogas há semanas utilizando o celular como meio de comunicação com os compradores e que entregava as drogas utilizando-se da motocicleta de sua genitora (ID
155746654).

Passo à análise das teses alegadas no
writ.

1.

DA BUSCA DOMICILIAR

O impetrante sustenta que há violação de domicílio do paciente, vez que não houve comprovação de fundadas suspeitas da entrada dos policiais na residência do paciente. D
efende também que as provas adquiridas seriam imprestáveis, em razão da ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, revelando a necessidade da revogação da prisão preventiva.

Porém, entendo que não merece reparos a decisão singular proferida em
audiência de custódia
. Isso porque a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, ficou demonstrado, em tese, o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa. Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal”. (AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Quanto às
fundadas razões,
ao contrário do que alega o impetrante, os Investigadores de Polícia Civil esclareceram que
através de investigação prévia no combate ao Tráfico ilícito de drogas na região
, identificaram que o paciente estaria comercializando drogas em sua residência; que estaria utilizando aplicativos de conversas telefônicas para vender a droga e; realizando a entrega das drogas em uma motocicleta de propriedade de sua genitora (não identificada).

Após receberem denúncias no sentido que o paciente teria recebido grande quantidade de entorpecente para a venda e, durante vigilância no local, os policiais avistaram o paciente se dirigindo para a frente da residência, momento em que realizaram a abordagem.

Assim, os policiais localizaram nas vestes do paciente, uma porção de maconha. Na sequência, encontraram na residência, meio tablete e 3 porções de substância análoga à maconha, 1 porção de substância análoga à cocaína, R$ 512,00, 1 caderno contendo anotações indicando possível mercancia, balança de precisão e um rolo de plástico de PVC (ID 155746654).

Diante desse cenário, não vislumbro a ilegalidade na busca realizada no domicílio do paciente, vez que este foi abordado pelos policiais militares, mediante prévias investigações no combate ao tráfico de drogas na região; após receberem denúncias anônimas de que o paciente teria recebido grande quantidade de drogas para a mercancia e; mediante vigilância realizada no local, apreenderam os objetos acima elencados.

Soma-se a isso, que o próprio paciente confessou informalmente aos policiais que estaria realizando o tráfico “há semanas” (ID 155746654).

Nesse cenário, diversamente do que alegou a defesa, entendo que, no caso em apreço, a existência de prévia denúncia anônima acerca do delito de tráfico, investigações prévias dos policiais no combate ao Tráfico de drogas, vigilância prévia na residência do paciente, aliada a confissão informal do paciente, são elementos que demonstram as
fundadas suspeitas,
aptas portanto, a autorizarem a busca domiciliar.

Isso porque,
in casu
, verifica-se que,
após
denúncia

anônima
, os milicianos diligenciaram para apurarem os fatos narrados, foram até o endereço indicado e, mediante vigilância previa, culminou-se na situação flagrancial de crime permanente, veja-se:

“A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado”. (STF - HC: 202344 MG, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2021)
.

Diante desse cenário, vejo que a alegada nulidade, não se aplica ao caso.

2.

FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTERAR

Noto que a
Magistrada que jurisdiciona o processo na origem converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, consignando a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade de se
garantir a ordem pública
e para
evitar a reiteração delitiva do paciente
.

Para tanto,
o Juízo singular ressaltou as palavras dos policiais responsáveis pelas diligências e do paciente que confessou informalmente que estaria realizando a traficância.

Para além disso, o magistrado ressaltou a presença de
“
antecedentes criminais pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, onde responde na Segunda e Quinta Criminal , respectivamente sob os nº 1002513-97.2021.8.11.0003 e 1005414-38.2021.8.11.0003, ambas nesta Comarca, evidenciando a prática reiterada de conduta delituosa, bem como a reincidência, o que inviabiliza, por ora, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, eis que não se mostram suficientes para garantir a ordem pública no caso em comento”.

Anoto que, com relação à AP nº.
1002513-

97.2021,
conquanto a absolvição do paciente da suposta prática dos crimes insculpidos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas (ID 155746656 – fls. 1/8), com trânsito em julgado em 6.7.2021, remanesce por outro lado, a AP nº.
1005414-38.2021.8.11.0003,
em que o paciente responde pelo delito do artigo 157, §2.º, inc. II, § 2.ºA-, inc. I, c/c artigo 14, inc. II, todos do CP.

Assim, resta evidenciado que o paciente possui a propensão à reiteração delitiva, fato que por si só autoriza a manutenção da prisão cautelar, conforme prevê o
Enunciado Orientativo nº 6 TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Aliás, nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“1. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) Ordem de habeas corpus denegada”. (N.U 1001879-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

Ora, tal cenário, revela o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Assim sendo, a alegada inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos e pressupostos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), fundamentando adequadamente, de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente
, torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.

3. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

Por fim, tem-se que a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade (homogeneidade), porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado:

“5. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade”. (STJ. Ag.Rg no RHC 154.248/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Outrossim, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão
; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. (N.U 1016556-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020).

Portanto, tendo em vista que o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

5. PREDICADOS PESSOAIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes)
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“...as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada(...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

A propósito:

“4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

6. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023